Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-72.2023.8.11.0031
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000086-72.2023.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA - CPF: 651.889.931-04 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PERDA DA PROPRIEDADE VEÍCULAR PELA RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE
QUE
PERMANECE COM O ALIENANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
simples
renúncia

não

implica

na

perda
da
propriedade

veicular
.
Precedentes
do TJMT e
da
Turma

Recursal
.

2. Para que
o

vendedor
de
veículo

automotor

não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

tributários
e
administrativos
,
bem

como

pelas

multas

aplicadas
,
deve

efetuar
a
comunicação
de
venda

ao
Departamento de
Trânsito
.
Não

havendo

comunicação
de
venda
, a
responsabilidade

por

débitos
e
multas
do
veículo

permanece
s
endo
do
alienante
para
todos

os

efeitos

legais
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000086-72.2023.8.11.0031

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que:
a)
foi

proprietária
da
motocicleta

Honra
Biz,
placa
KAJ9507, e a
vendeu

em
2016,
todavia
,
não

lembra
o
nome
do comprador; b)
surgiu

débito
de
licenciamento

em
se
nome

decorrente

deste

veículo
, visto que
atual

proprietário

não
a
transferiu
para o
seu

nome
; e c)
renuncia

à

propriedade
da moto.
Requereu
que
não

conste

seu

nome

como

proprietária
do
veículo
,
bem

como
as
dívidas
dela
decorrente
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a renúncia da propriedade é válida e, por

isso
,
julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
,
sustentando que:
a) somente pode efetuar a retificação do cadastro dos veículos mediante autorização do CTB ou das Resoluções
d
o CONTRAN; b) impossível a aplicação da renúncia da propriedade do veículo, pois além de não possuir previs
ão
no CTB, não tem como ser cumprida; c) indevido o pleito autoral em virtude da ausência da comunicação de venda; e d) o proprietário é o
responsável
pelos débitos
do veículo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Perda
da
propriedade
de
veículo
pela
renúncia
.

Em que
pese
o
artigo
art. 1.275, II
,
do Código Civil,
dispor
que se
perde
a
propriedade
pela
renúncia
,
não
se
pode

olvidar
a
regra

prevista

pelo
art. 120 do Código de
Trânsito
Brasileiro,
segundo
a qual
todo

veículo

automotor

deve
ser
devidamente

registrado
no
órgão

executivo
de
trânsito
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

pacificado
no TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.(N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro.(N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
publicado
no DJE 10/02/2023)

Em
igual

sentido
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) 2. O simples pedido de renúncia não implica na perda da propriedade veicular. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003) (N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante o art. 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023).

Portanto
,
não

há

como

reconhecer
a
perda
da
propriedade

veicular

por

meio
de simples
renúncia
.

Comunicação
de
venda
.

Para que
o

vendedor
de
veículo

automotor

não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

tributários
e
administrativos
,
bem

como

pelas

multas

aplicadas
,
deve

efetuar
a
comunicação
de
venda

ao
Departamento de
Trânsito
.

Uma
vez

efetuada
a
comunicação
, o Estado
não

poderá

cobrar
e
nem

responsabilizar
o
antigo

proprietário

pelos

encargos
do
veículo
,
relativo
s

ao

período
posterior a
comunicação
.

Nesse
sentido
:

(...) II - O art. 134 do Código de
Trânsito
Brasileiro - CTB
não

permite

aos

Estados
e
ao
Distrito Federal
imputarem

sujeição

passiva

tributária

ao

vendedor
do
veículo

automotor
,
pelo

pagamento
do IPVA
devido

após

a

alienação
do
bem
,
quando

não

comunicada
, no
prazo
legal, a
transação

ao

órgão
de
trânsito
. (...)(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1118.
REsp
n. 1.881.788/SP,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Seção
,
julgado

em
23/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Vale
destacar
que, com base no
Princípio
da
Legalidade

Estrita
, o Ente Público
somente

pode

fazer
o que a lei
expressamente

autoriza
(art. 37 da CF e STJ RMS 20118 / RJ).

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

providenciou
a
comunicação
de
venda
da
motocicleta
Honda Biz,
placa

KAJ9507
.

Portanto
, para
todos

os

efeitos

legais
, a
parte

reclamante
continua
responsável

pelos

débitos
e
multas
do
veículo

alienado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024